Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000578-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMILSON FERREIRA DA ROSA - CPF: 887.650.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DE OUTROS FÁRMACOS – PARECER DO NAT – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA PARA A CONCESSÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E QUE OS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS NÃO SÃO EFICIENTES – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – TEMA 106, DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema no 106.

Não havendo comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficiência daqueles fornecidos pelo SUS, não restam preenchidos os requisitos fixados no Tema 106 do STJ, ônus do requerente, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é de rigor.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de ADEMILSON FERREIRA DA ROSA, portador de Síndrome do Pânico, contra decisão interlocutória proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CÍVEL DE DIAMANTINO, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente no fornecimento dos medicamentos “Alprazolam e Exodus”.

Alegou o Agravante que a decisão merece reforma, porquanto houve a comprovação de todos os requisitos necessários à concessão da medida liminar, indeferida na origem.

Requereu o provimento do agravo de instrumento para que a decisão atacada seja reformada, a fim de conceder efeito ativo ao recurso para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao Agravante, tudo na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, determinando-se o imediato fornecimento dos medicamentos.

Houve apresentação de contrarrazões.

A medida liminar fora indeferida pela Des. Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, por ausência de prova da ineficácia, para o tratamento da moléstia apresentada pelo paciente, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento do recurso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

DECIDO.

Esclareço que o processo principal se encontra pendente de julgamento.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o presente agravo de instrumento deve ser desprovido, porquanto não há reparo a ser na decisão proferida na origem, bem como proferida neste feito quando do indeferimento da medida liminar pretendia, cujo teor da decisão proferida pela Desa. Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, cito na íntegra:

Da análise dos requisitos fixados pelo STJ (Tema no 106), em conjunto com a decisão agravada, observo que o Agravante não logrou comprovar o preenchimento do primeiro requisito fixado pela Corte Superior em sede de recurso repetitivo, especificamente a ineficácia, para o tratamento da moléstia apresentada pelo paciente, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Nesse sentido, anoto que os documentos médicos colacionados aos autos originários, atestam apenas que o paciente deve manter-se em uso da medicação (documentos médicos emitidos pelo médico psiquiatra que atende junto ao CAPS, em 5-11-2018 e em 16-1-2019), porém nada falam sobre a ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, para a doença que acomete o paciente.

Quanto aos demais critérios (incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência), destaco que, em princípio, estão preenchidos, todavia tratando-se de requisitos cumulativos, de observância obrigatória, medida adequada é o indeferimento da medida, como procedido pelo Juízo Singular.

Com esse entendimento, colaciono julgado:

RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Para o fornecimento pelo Poder Público de medicamento não constante dos atos normativos do SUS, o que é cabível em caráter excepcional, já estabeleceu o STJ, em acórdão sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ Tema 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Assim, bem fundamentada a necessidade do medicamento e a justificativa para o seu deferimento, mesmo não constando do rol daqueles fornecidos pelo SUS, na sentença, deve essa ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei no 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006862338 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2018). [Destaquei]

Logo, verifico que agiu com acerto o Magistrado a quo ao indeferir a tutela de urgência, uma vez que, prima facie, não restou demonstrada a ausência/ineficácia de medicamento fornecido pelo SUS, para o tratamento da moléstia que acomete o Autor (Síndrome do Pânico).

Ressalto que, restou comprovada a necessidade das medicações, todavia considerando que ambas não são fornecidas pelo SUS, submetem-se aos critérios fixados pelo STJ, que, friso, não estão preenchidos em sua totalidade, já que cumulativos.

Assim, entendo que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório.

Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a liminar vindicada.

Com efeito, a prova produzida na origem, não é suficiente, prima facie, para ensejar o deferimento da medida liminar pretendida, uma vez que não restou comprovada a imprescindibilidade da medida e, principalmente, a ineficácia dos outros fármacos fornecidos pelo SUS, tal como fundamentado.

Conforme exposto no parecer do NAT
o referido medicamento não é assegurado pelo SUS
, mas é substituível por outros, que foram indicados no próprio parecer (fluoxetina, amitriptilina, entre outros).

Portanto, atestou o parecer que há outros procedimentos cobertos, de modo que para ter o pleito deferido para custeio do medicamento não coberto pelo SUS é imprescindível a comprovação de que os disponíveis não são eficientes ou são inservíveis no presente caso, prova esta que inexiste nos autos e que é dever da parte Agravante produzir.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do
Recurso Repetitivo que recebeu o Tema no 106.

Portanto, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

Por conseguinte, não havendo comprovação da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
, de rigor a manutenção da decisão objurgada.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020